Tribunal: TJMT
Processo: 13957-26.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.MARCO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
terça-feira, 12/05/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200005240363
Número do Processo: 8013957-84.2016.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 7186 - Juizado Especial do Cristo Rei
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marco Antonio Canavarros dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 03.024.145/0001-10
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: RALOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
806.030.251-53 - RITA DE CASSIA GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 204,17 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Marco
parcialmente
06/05/2020 Antonio 07/05/2020
Bloq. Valor 9.814,27 por 193,64
16:52 Canavarros 02:33
insuficiência
dos Santos
de saldo.
193,64
Marco
12/05/2020 Antonio
Desb. Valor 193,64 Não enviada - -
12:58:46 Canavarros
dos Santos

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Marco
parcialmente
06/05/2020 Antonio 07/05/2020
Bloq. Valor 9.814,27 por 5,78
16:52 Canavarros 20:45
insuficiência
dos Santos
de saldo.
5,78
Marco
12/05/2020 Antonio
Desb. Valor 5,78 Não enviada - -
12:58:46 Canavarros
dos Santos

CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1589299125258 1/212/05/2020 BacenJud 2.0
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Marco
parcialmente
06/05/2020 Antonio 07/05/2020
Bloq. Valor 9.814,27 por 4,75
16:52 Canavarros 18:02
insuficiência
dos Santos
de saldo.
4,75
Marco
12/05/2020 Antonio
Desb. Valor 4,75 Não enviada - -
12:58:46 Canavarros
dos Santos

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marco (02)
06/05/2020 Antonio Réu/executado 06/05/2020
Bloq. Valor 9.814,27 -
16:52 Canavarros sem saldo 19:48
dos Santos positivo.

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Marco
contas
06/05/2020 Antonio 07/05/2020
Bloq. Valor 9.814,27 inativas, ou a -
16:52 Canavarros 00:45
instituição não
dos Santos
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1589299125258 2/2